Tribunal: STF
Processo: Rcl 33917
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, rel. min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, rel. min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso.



    2. É inadmissível a utilização da reclamação em substituição a outras ações cabíveis, de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. In casu, o embargante alega, em síntese, que “casos mais graves estão sendo revistos” por esta Suprema Corte em face da virada de jurisprudência quanto à prisão preventiva, razão pela qual requer “seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente”.



    4. Nada obstante, verifico que inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem habeas corpus de ofício, ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. 



    5. Ex positis, desprovejo os presentes embargos de declaração.